Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. XINGAMENTOS PÚBLICOS E IMOTIVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADE CIVIL PRESERVADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, sustenta que não pode ser responsabilizado civilmente, pois sofre de grave transtorno psiquiátrico, com episódios recorrentes de surtos psicóticos, o que lhe retira a capacidade de compreender a ilicitude de seus atos no momento dos fatos. Afirma que juntou vasta documentação médica e laudos periciais produzidos em outros processos, nos quais foi reconhecida sua incapacidade mental, inclusive com absolvições impróprias na esfera penal, provas estas que não foram impugnadas pelo recorrido. Sustenta que a sentença desconsiderou completamente tal contexto probatório, julgando-o como plenamente imputável, apesar da ausência de conduta consciente e voluntária. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, ou a suspensão de sua exigibilidade, diante de sua comprovada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se a existência de transtorno psiquiátrico é apta a afastar a responsabilidade civil do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pela Constituição Federal e pelo Código Civil.
5. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento danoso (art. 5o, X, da CF).
6. Consta no art. 927 do Código Civil que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ainda, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
7. É incontroverso nos autos que o recorrente proferiu xingamentos públicos e imotivados contra o autor, atingindo-lhe a honra.
8. Quanto à alegação de inimputabilidade civil em razão de transtorno psiquiátrico, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, embora os laudos produzidos em outros autos atestem a existência de transtorno psiquiátrico, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade civil do recorrente, sobretudo quando demonstrado que é plenamente capaz de exercer e responder pelos atos da vida civil. Nesse contexto, o quadro clínico apresentado não legitima a prática de ofensas à honra de terceiros, razão pela qual a reparação civil fixada na sentença deve ser mantida.
9. No que se refere ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.